Tribunal: TCU
Processo: 003.937/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 410035 (Objeto: Verificar se a autorização para o uso de aeronave da FAB, para o deslocamento do Ministro Juscelino Filho, foi concedida conforme os parâmetros do Decreto no 10.267/2020, especialmente considerando que a viagem não era de natureza oficial, mas relacionada ao período de férias do Ministro.)

Inteiro teor:
Acórdão 2176/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Deputado Federal Carlos Jordy em que requer ao Tribunal que verifique a regularidade do uso de aeronave da Força Aérea Brasileira para o deslocamento do Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do seu local de fruição de férias para encontro presencial com o Presidente da República e posterior retorno ao ponto de origem. Considerando que o representante fundamenta seu requerimento em notícia da imprensa, na qual o Ministério da Defesa justificaria o uso da aeronave oficial pela limitação de tempo para o deslocamento do Ministro; considerando que o direito a férias é constitucionalmente garantido (art. 7o, XVII da Constituição Federal) e que, no caso de Ministros de Estado, a Lei no 9.525/1997 remete à aplicabilidade das regras de interrupção de férias previstas para servidores públicos estatutários (art. 80 da Lei no 8.112/1990), as quais admitem a interrupção por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima; considerando que a representação não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), porquanto, embora o autor possua legitimidade para representar (art. 237, III, RITCU), sua arguição não está acompanhada de indícios de irregularidades que justifiquem a atuação do Tribunal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.937/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (excluída). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.